Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-61.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL CUSTAS ANTECIPADAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que o exequente não atendeu o comando judicial para recolhimento das custas destinadas à expedição do edital de citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a necessidade de intimação pessoal da parte autora, conforme preconiza o § 1o do art. 485 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento de custas processuais intermediárias para efetivação de diligências, em observância às determinações da Eg. Corregedoria de Justiça, constitui providência indispensável ao prosseguimento do feito e o não atendimento enseja a extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação não provida.